Tribunal: TJSP
Processo: 2116910-76.2023.8.26.0000
Classe: Ação Rescisória / Estabelecimentos de Ensino
Órgão julgador: Rogério Murillo Pereira Cimino
Órgão colegiado: 14o Grupo de Câmaras da Seção de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-06-20
Data de publicação: 2023-06-20

Ementa:
Ação rescisória. Alegação de que a sentença impugnada foi prolatada pelo Juízo Estadual Cível, absolutamente incompetente para o conhecimento da matéria federal. Possibilidade. Inteligência do artigo 968, inciso II, do Código de Processo Civil prevê que é cabível ação rescisória, dentre outras hipóteses, quando "for proferida por juiz impedido ou por juízo absolutamente incompetente".

Ementa:
Ação rescisória. Alegação de que a sentença impugnada foi prolatada pelo Juízo Estadual Cível, absolutamente incompetente para o conhecimento da matéria federal. Possibilidade. Inteligência do artigo 968, inciso II, do Código de Processo Civil prevê que é cabível ação rescisória, dentre outras hipóteses, quando "for proferida por juiz impedido ou por juízo absolutamente incompetente". Competência, contudo, que foi analisada no processo de conhecimento, sem alteração por recursos interpostos perante as instâncias extraordinárias no processo em questão. Ausência de interesse de agir. Prolação de precedente na sistemática repetitiva após o transito em julgado em que não autoriza o cabimento de ação rescisória. Inteligência do artigo 966 do Código de Processo Civil. Inicial indeferida.